Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723887-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ORLANDO PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Orlando Pereira de Lucena contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Revisional do PASEP n° 0717410-21.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No Ofício n. 1324/2024 (Id. 61028488), o Juízo a quo informa que o processo foi extinto em razão do indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 485, I, e 330, parágrafo único, do CPC. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 1.018, § 1°, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora